Tribunal: TJES
Processo: 0033996-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033996-30.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
REVIDENCIÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL –
P
REVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME COMPLEMENTAR
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[o] regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0033996-30.2014.8.08.0024

APELANTE: AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, Apelado.

Pela sentença de fls. 660/661v, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral de condenação da Apelada ao pagamento das diferenças no valor do benefício de suplementação de aposentadoria, considerando as normas previstas no Regulamento Básico da Fundação Petros vigentes na época de sua adesão.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls.666/705, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a decisão recorrida não teria observado a legislação de regência, tampouco o entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais pátrios.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 707/743, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Muito embora o Apelante aduza que o Juízo
a

quo
não teria observado a legislação de regência e a jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre a matéria, não é o que se extrai do detido exame da
quaestio iuris
.

Nesse sentido, vê-se que em recentes julgados proferidos sobre a questão jurídica ora posta sob julgamento, este Egrégio Tribunal vem estabelecendo – na esteira do entendimento adotado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
– que a norma que incide por ocasião do cálculo do valor do benefício de suplementação de aposentadoria é aquela em vigor na época da efetiva aposentadoria do beneficiário.

Deve-se destacar que esse foi o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[o] regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade” (confira-se o o recurso especial n.º 1.435.837).

Confira-se, por fim, recentíssimo julgado, de relatoria do Exmo Sr. Des. Annibal de Rezende Lima, desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“PREVIDENCIÁRIO APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME COMPLEMENTAR RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151541059, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

Portanto, não encontra guarida a pretensão autoral de ver adotadas as regras vigentes no Regulamento Básico da Fundação Petros à época de sua adesão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 16% do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.